Tribunal: STF
Processo: RHC 246658
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Letícia Maria Angeretti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 917089/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, pela subtração de peças íntimas avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), tendo sido a denúncia rejeitada por atipicidade material, consoante a decisão de fls. 73-73. 



    Posteriormente o Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da bagatela, determinando o regular processamento da ação penal.



    No presente recurso, a defesa busca, em síntese, o restabelecimento da decisão que não recebeu a denúncia e consequente trancamento da ação penal. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Furto simples. Pleito absolutório fundamentado no reconhecimento do princípio da insignificância. Habeas corpus não conhecido pelo STJ. Agravo regimental não provido. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Reincidência. Parecer pelo não provimento do Recurso”. (edoc. 61) 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATIPICIDADE MATERIAL. REITERAÇÃO E HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II - Havendo coação ilegal ou teratologia, concede-se a ordem de ofício. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Precedentes. IV - Na espécie, a agravante possui duas condenações por furto, uma outra por estelionato e ainda uma quarta envolvendo lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, indicando a reiteração e habitualidade criminosa. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 27)  



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que seja reconhecida a atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância. 



    No STJ o Ministro Relator Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Não obstante o óbice ao conhecimento da impetração, não verifiquei, a presença de coação ilegal ou teratologia que desafie a concessão da ordem de ofício. 



    A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 



    No caso concreto, a moldura fática do acórdão impugnado indica que a agravante possui duas condenações por furto, uma outra por estelionato e ainda uma quarta envolvendo lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, todas ainda em cumprimento (SEEU 5010551-69.2021.8.19.0500)”. (edoc. 28, p. 3-4)



    A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, embora a paciente seja reincidente, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Conforme relatado, a paciente foi denunciada pelo Ministério Público perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão, como incursa nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, pela subtração de peças íntimas avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), tendo sido a denúncia rejeitada por atipicidade material, nos seguintes termos:  



    “A prática delitiva descrita na exordial acusatória apresenta baixo grau de ofensividade, devido ao valor do bem subtraído, qual seja, peças de roupas intimas, todas avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), ensejando assim, o reconhecimento do princípio da insignificância no caso em tela, com a consequente rejeição da denúncia por atipicidade da conduta. 



    Reconheço a atipicidade material da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância, em especial, considerando a inexpressividade da lesão jurídica provocada, ante a reduzida expressividade do item subtraído, a despeito da existência de outros procedimentos criminais contra a ré LETICIA MARIA ANGERETTI. 



    Em relação ao princípio da insignificância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a sua aplicação "exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Habeas Corpus n. 100.240, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. em 7.12.2010). 



    Ainda: 



    "PROCESSUAL PENAL DENÚNCIA REJEITADA TENTATIVA DE FURTO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICABILIDADE RECURSO DESPROVIDO PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. "O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social" (STF HC 84412/SP rel. Min. Celso de Mello j. 19.10.2004 DJU 19.11.2004)." (Recurso Criminal n. 2004.037473-2, de Joinville. Relator: Des. Amaral e Silva.)". 



    Logo, caso a conduta venha a lesar de modo não suficiente o bem jurídico protegido, não há que se falar em tipicidade material, o que transforma o comportamento em atípico, ou seja, indiferente ao Direito Penal e incapaz de gerar condenação ou mesmo de dar início à persecução penal. 



    Ante o exposto, rejeito a denúncia, por atipicidade material”. (edoc. 8, grifamos)



    Contudo, o Tribunal de Justiça local proveu o recurso em sentido estrito para afastar a aplicação do princípio da bagatela, determinando o regular processamento da ação penal, nos seguintes termos:



    “(...)



    Seguindo essa trilha, não demorará para que as pessoas vítimas de crimes de menor repercussão deixem de procurar os órgãos estatais, pois terão a certeza de que as Polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário não possuem instrumentos capazes de punir aquele que violou seu patrimônio. 



    Esse caminho não pode ser fomentado por autoridades públicas, que com isso negam ao cidadão contribuinte a via de acesso à defesa de seu direito público subjetivo de segurança e propriedade, consagrados no artigo 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal. 



    Com isso, afasta-se por completo o argumento de que o princípio da intervenção estatal mínima é legítimo para obstruir o processamento de ação penal pela prática de crime de furto de pequena expressão patrimonial. 



    Logo, o princípio da insignificância, causa supralegal de atipicidade, não se aplica ao caso concreto, porquanto não foram preenchidos os requisitos mencionados alhures, notadamente para rejeitar a denúncia. 



    No caso, é incontroverso que a recorrida possui duas condenações por furto, uma outra por estelionato e ainda uma quarta envolvendo lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, todas ainda em cumprimento (SEEU 5010551-69.2021.8.19.0500).



    (...)



    Denota-se que a recorrida possui condenações em quatro Estados diferentes: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. 



    Nesse cenário, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também da Corte Catarinense são firmes em afastar o princípio da insignificância ante as condições pessoais altamente desfavoráveis do investigado.



    (...)



    Logo, uma vez inaplicável o princípio da bagatela, o recebimento da denúncia é medida que se impõe. 



    Isso posto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, nos termos do enunciado 709 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receber a denúncia e determinar o processamento regular do feito no juízo de origem” (edoc. 10, p. 3-4, grifamos).



    Embora a paciente tenha em sua folha de antecedentes criminais registros de outros delitos (duas condenações por furto, uma outra por estelionato e ainda uma quarta envolvendo lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados possuem pequeno valor (cem reais).



    Efetivamente, nesse contexto, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor da paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de  peças íntimas avaliadas em R$ 100,00 (cem reais).



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TENTATIVA DE FURTO DE BENS DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE CRIME DE BAGATELA. ATIPICIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 3. No caso presente, os requisitos para a incidência do princípio restaram preenchidos, pois o crime foi cometido, na modalidade tentada, sem violência ou grave ameaça contra pessoa; os bens possuem pequeno valor (bebidas láctea e alcoólica, desodorante, faca e pilhas avaliados em R$ 122,00) e foram devidamente devolvidos à vítima. 4. À vista das circunstâncias concretas do caso, a reiteração delitiva não constitui óbice ao reconhecimento da atipicidade material. Precedentes. 5. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 237445 AgR, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/05/2024)



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de     antecedentes     criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da    insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo a ordem, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de restabelecer a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão que rejeitou a denúncia por reconhecer a atipicidade material da conduta imputada à paciente.



    Comunique-se o teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJSC, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente